Tribunal: TJMT
Processo: 1018951-68.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018951-68.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALTUIR ROSA SILVA - CPF: 790.667.801-00 (RECORRENTE), HELIO EGUNI - CPF: 314.164.971-53 (ADVOGADO), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), GILSON LEMES FERREIRA - CPF: 003.876.941-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. RESCISÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALOR PAGO. COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA. REVELIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de comprador de veículo usado, que, após a rescisão do contrato por vícios no motor, não obteve a devolução integral do valor pago, faltando a restituição de R$ 3.900,00 transferidos via Pix.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente do pagamento de R$ 3.900,00 mediante transferência eletrônica não restituída pelo vendedor; (ii) estabelecer se a situação enseja condenação em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O comprovante de transferência bancária via Pix, associado ao CPF do recorrido, constitui prova idônea do pagamento de R$ 3.900,00, corroborando a narrativa inicial.

4.

A revelia gera presunção de veracidade dos fatos articulados pelo autor, nos termos do art. 20 da Lei no 9.099/95, quando compatíveis com as provas dos autos.

5.

Em sede de Juizado Especial, não se exige produção de prova complexa, bastando a comprovação mínima da verossimilhança do direito alegado.

6.

O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, limitando-se os efeitos ao âmbito patrimonial.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1018951-68.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Valtuir Rosa Silva

Recorrida(s):

Gilson Lemes Ferreira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 a 11/09/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Na petição inicial, o autor narra ter adquirido veículo em 23 de fevereiro de 2023 pelo valor total de R$ 21.000,00, sendo R$ 17.100,00 pagos em espécie e R$ 3.900,00 por transferência bancária. Discorre que, logo após a compra, o bem apresentou defeitos graves no motor, de modo que o negócio foi desfeito, tendo o réu restituído apenas a quantia recebida em espécie, deixando de devolver o valor pago via transferência eletrônica.

Pois bem. A análise atenta dos autos revela que a decisão merece reforma.

O documento de transferência juntado demonstra, de forma clara, que em 23 de fevereiro de 2023, às 13h25, o recorrente transferiu ao recorrido a quantia de R$ 3.900,00 via Pix, em operação identificada e associada ao CPF do demandado. Esse comprovante, aliado à narrativa inicial coerente e à revelia decretada, constitui prova suficiente da existência da relação e do crédito remanescente.

O réu, devidamente citado, sequer negou a contratação, limitando-se a afirmar informalmente, quando da citação via Whatsapp, que “já pagou o que tinha que pagar”. Sua ausência injustificada em juízo atrai os efeitos da revelia (art. 20 da Lei 9.099/95), de modo que os fatos articulados pelo autor, compatíveis com a prova documental, devem ser considerados verdadeiros. Em Juizado Especial, não se exige a produção de provas complexas ou formais além do necessário, bastando a demonstração mínima da verossimilhança da narrativa, o que ocorreu no caso em exame.

Assim, é de rigor reconhecer a existência da obrigação de restituir a quantia de R$ 3.900,00, valor pago e não devolvido pelo recorrido.

Quanto ao dano moral, o conjunto probatório não revela violação concreta de direito da personalidade, mas apenas inadimplemento contratual que se resolve no âmbito patrimonial, razão pela qual a condenação deve se limitar ao dano material.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou parcial
provimento
e CONDENO o réu, GILSON LEMES FERREIRA, a efetuar o pagamento de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais),
corrigidos monetariamente pelo IPCA, a partir do desembolso (23/02/2023), acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025